Tribunal: TJMT
Processo: 1009757-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009757-57.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - ME - CNPJ: 24.750.507/0001-20 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - CPF: 468.336.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO FISCAL –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - ME
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão apresentou contradição, omissão e violação direta dos artigos 174 do CTN antes da alteração dada pela LC 118/2005 e art. 489, §1o, III, IV e V, do CPC.

Expõe que o Douto relator, “
apesar de mencionar em seu Voto que a citação da Embargada/Executada ocorreu apenas em 10/11/2006, 6 (seis) anos após o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, em sua redação anterior a Lei Complementar no. 118/2005, contraditório a cadeia de raciocínio do recurso e de seu próprio Voto, no final considerou válida a citação Editalícia, invocando, de forma equivocada o verbete da Súmula 106 do STJ”
.

Aponta que
“inexistindo nos autos citação pessoal nos termos da legislação vigente a época, a citação editalícia ocorrida no executivo fiscal em questão, ainda que sobre a alegação de “falhas dos próprios mecanismos do judiciário, aplicável o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça” fere de morte o princípio da segurança jurídica, para o presente caso, a interrupção da prescrição do crédito tributário na redação do inciso “I” do § único do Art. 174 do CTN anterior a LC 118/2005, somente ocorre com a citação pessoal do devedor”.

Afirma que a execução fiscal foi distribuída no ano de 2000, e não houve citação pessoal da Executada/Embargante nos termos do inciso “I” do § único do Art. 174 do CTN anterior a LC 118/2005, vigente à época.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios apresentados. [id. 89957957]

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id.
91933563]

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARIA APARECIDA CARVALHO GARCIA - ME
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EDITAL DE CITAÇÃO PENDENTE DE PUBLICAÇÃO POR FALHA DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE NA DEMORA DA TRAMITAÇAO PROCESSUAL –

SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há inércia da Fazenda Pública (exequente) em promover diligência no curso da execução fiscal que poderia justificar o atraso no processamento da execução fiscal nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou contradição, omissão e violação direta aos artigos 174 do CTN antes da alteração dada pela LC 118/2005 e art. 489, §1o, III, IV e V, do CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Na hipótese, observa-se que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 11/08/2000 (Id. 8498279), ou seja, antes do início da vigência da Lei Complementar no 118/2005. Logo, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, de modo que somente a citação da apelada seria capaz de interromper o caminho prescricional.

(omissis)

Nesse contexto, embora concretizada a citação da agravante, por edital, somente em 13/11/2006 (Id. 8498280), tal circunstância, por si só, não autoriza declarar a prescrição da pretensão executiva. Dessa forma, é necessário verificar se a Fazenda Pública Estadual contribuiu para a sua demora, já que é cediço que, esta não pode ser responsabilizada quando a inércia decorrer de falhas dos mecanismos do Poder Judiciário.

De fato, não houve inércia do Judiciário, pois conforme delineado acima, a razão de não ter se efetivado a citação após o decurso de mais de oito (5) anos entre o protocolo da inicial, em 10/02/2000 (Id. 8498279), e a prolação da decisão agravada em 7/3/2019 (Id. 8498958) se deu por falha nos mecanismos do Judiciário que, somente para publicar o edital de citação da agravante, determinado pelo Juízo em novembro de 2000 (Id. 8498279), transcorreu mais de 5 (cinco) anos.

Assim, não se mostra possível pronunciar a prescrição do crédito tributário, pois, quando a demora no prosseguimento dos autos decorre de falhas dos próprios mecanismos do judiciário, aplicável o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Ora, conforme trecho acima colacionado, o Relator de origem entendeu que apesar da ocorrência do lustro prescricional, a demora na realização da citação ocorreu por falhas inerentes ao mecanismo do judiciário, de modo que a Fazenda Pública Estadual não poderia ser prejudicada.

Insta consignar, que a situação acima descrita se amolda perfeitamente ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular no 106, que assim dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Logo, se o acórdão expôs os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, não há se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Desse modo, resta evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

No que tange o prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022